Tribunal: TJES
Processo: 5000148-32.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-32.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C 6 CONSIGNADO S/A

APELADO: PERLA DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
C/C DANOS MORAIS
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
. -
No caso,
h
ouve falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor do serviço responder pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude de informações insuficientes sobre a utilização e seus riscos, nos termos do art. 14, do CDC.

2
. -
A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).
D
eve
ser mantida a restituição em dobro notadamente porque a hipótese dos autos não foi atingida pela modulação dos efeitos do mencionado precedente, tratando-se de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, com parcelas posteriores à publicação do aresto (30-03-2021).

3. - O
arbitramento da indenização
por danos morais
em R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
fixado na instância de origem, é adequado e proporcional,
além de não proporcionar
enriquecimento sem causa
da apelada.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000148
-
32
.202
3
.8.08.00
62
.

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S. A
.

APELADO:
PERLA DOS SANTOS LIMA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco
C
6
C
onsignado S. A
.

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença

proferida pela
ilustre
Juíza de Direito da
Prim
eira Vara Cível d
a
Comarca da
Piúma
nos autos da “ação d
eclaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito”

proposta
em face

d
ele

por

P
erla dos
S
antos
L
ima
,
que julgou
procedente
“o pedido exordial para anular a avença estabelecida entre as partes, ora individualizada, e, por conseguinte, CONDENAR o requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente creditadas no benefício previdenciário da requerente, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.”

A
legou
o
apelante
,
em síntese, que: 1)
“a oferta do empréstimo fora feita de forma clara e transparente”;
2) “não obstante a recorrida alegue ter sofrido vício de consentimento, não há que cogitar qualquer hipótese de fraude na contratação”; 3) “a recorrida não fez qualquer prova de suas alegações relativas ao vício de consentimento”; 4) “
o
s fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos”;
5)
“apesar de acertadamente autorizar o levantamento pelo Réu da quantia depositada pela parte Autora nos autos, foi omissa quanto à possibilidade de compensação deste valor sobre o montante condenatório total”;
e
6) “antes mesmo de o Banco apresentar sua peça de bloqueio, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela e intimado o Banco a suspender os descontos, sob pena de multa”.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido da autora; ou, subsidiariamente, que “a condenação em dobro seja alterada para a forma simples”; que o valor da indenização por dano moral seja reduzido; que seja determinada a compensação dos créditos
.

O
recurso não deve ser provido
.

O
caso em
exame
versa sobre relação consumerista
pois
o apelante
presta serviço e
do qual
a apelada usufrui como consumidor
a
final,
e
m conformidade com os
artigo
s
2º e 3º,
caput
e § 3º,
d
o Código de Defesa do Consumidor.

Restou demonstrado nos autos que a parte autora pactuou o empréstimo bancário por meio de telefone, sob a alegação de um preposto que havia crédito disponível a favor dela, e que tal valor não se tratava de empréstimo propriamente dito.

Desse modo houve falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pela reparação dos danos causados à consumidora em virtude de informações insuficientes sobre a utilização e seus riscos, nos termos do art. 14, do CDC.

Quanto
à

forma da
repetibilidade
em dobro,
tenho que está correta.

A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que
“a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

Saliento que deve ser mantida a restituição em dobro notadamente porque a hipótese dos autos não foi atingida pela modulação dos efeitos do mencionado precedente, tratando-se de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, com parcelas posteriores à publicação do aresto (30-03-2021).

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor, norteando-se o Julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
fixado na instância de origem,
o qual proporcionará
certo
conforto ao ofendido sem,
contudo,
propiciar
enriquecimento sem causa.
No caso, é
inegável
o
transtorno causado
à autora
,
que foi
surpresad
a
com o
s
desconto
s
indevido
s

realizados.

A propósito,
cito os seguintes
precedentes
deste colendo Tribunal de Justiça
:

[...].
Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a redução.
(
Apelação Cível n. 5000373-73.2021.8.08.0013
,
Rel. Des.

Samuel Meira Brasil Júnior
,
Segunda Câmara Cível
,
data da publicação/fonte
DJe
28
-
0
4
-202
4
).

[...]. Necessária a redução do montante para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes.
(
Apelação Cível n.
5004206
-
60
.202
2
.8.08.00
47
,
Rel. Des.
Fábio
Brasil Nery
,
Quarta
Câmara Cível
,
data da publicação/fonte
DJe
17
-
0
5
-202
4
).

[...]
. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. (
Apelação Cível n.
5014433
-
23
.202
2
.8.08.00
11
,
Rel. Des.
F
ernando Estevam Bravim Ruy
,
Segunda
Câmara Cível
,
data da publicação/fonte
DJe
15
-
0
5
-202
4
).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso,
e nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária sucumbencial para 1
5
% (
quinze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Com o relator